Tribunal: TCU
Processo: 035.184/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 978/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1703/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 9/2/2021, Ata 3/2021, relativamente ao subitem "3.2.", de modo que onde se lê: "Responsáveis: Enoque Alves dos Santos (CPF 543. ***.***-72), José Gilvan Medeiros de Aquino (CPF 021. ***.***-65), Miguel Martins Bezerra (CPF 210. ***.***-00) e Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos (CNPJ 08.307.907/0001-00).", leia-se: "Responsáveis: Enoque Alves dos Santos (CPF XXX.432.914-XX), José Gilvan Medeiros de Aquino (CPF XXX.631.144-XX), Miguel Martins Bezerra (CPF XXX.728.094-XX) e Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos (CNPJ 08.307.907/0001-00).", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.184/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Enoque Alves dos Santos (CPF XXX.432.914-XX), José Gilvan Medeiros de Aquino (CPF XXX.631.144-XX), Miguel Martins Bezerra (CPF XXX.728.094-XX) e Associação dos Pequenos Produtores de Leite de Paus Pretos (CNPJ 08.307.907/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.